Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, proferida no bojo da ação de execução ajuizada em desfavor de CLAUDIA MARILAQUE OLIVEIRA, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud com reiteração automática. Requereu a concessão da “antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (Teimosinha)”. Preparo regular (ID 57379371). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (id. 186715473), eis que não demonstrada a modificação da situação econômica do executado que justifique a reiteração da diligência, nos termos da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito (id.101418150). Retornem os autos ao arquivo provisório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46